Tribunal: TJMT
Processo: 1002716-31.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002716-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[M S SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 12.105.891/0001-20 (RECORRIDO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), ALCINA SOARES DA SILVA - CPF: 827.502.701-20 (RECORRIDO), RODRIGO FERNANDO SANTOS DA SILVA - CPF: 046.417.511-96 (RECORRENTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1-
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado
. 2-
Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 236319664, no R.I. nº 1002716-31.2022.8.11.0001.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- nulidade no julgado por ausência de intimação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

Pretende a parte BANCO BMG SA, a publicação da intimação de pauta, do Acórdão e devolução do prazo recursal.

Conforme publicado no DJen,
Comunicações Processuais
, os advogados:
Angelica Anai Angulo - OAB MT-19028-A; Gustavo Antonio Feres Paixão - OAB MT-26103-A; Renato Chagas Correa da Silva - OAB MT-8184-A; Cleiton Carlos Klasner - OAB MT-25868-A
, foram intimados para o julgamento designado para a sessão ordinária, realizada entre 26/8/2024 a 29/8/2024, às 14h00, no plenário virtual da 1ªTR.

No caso, conforme se infere do sistema PJe, a sessão de julgamento se deu no dia 29/8/2024 (
id. 236164226
), e a juntada do respectivo Acórdão se deu no dia seguinte, 30/8/2024 (
id. 236319664
).

- da nulidade.

Em se tratando de processo eletrônico, este em trâmite na plataforma do PJE, é de incumbência do próprio advogado proceder com sua habilitação nos autos.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABILITAÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS – EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO MONOCRATICAMENTE.
A habilitação nos autos deve ser feita pelo próprio advogado, não sendo um dever do juiz fazê-lo.
”
(TJMT – TR - Embargos de Declaração n° 8010464-42.2013.8.11.0055 – rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes – j. 01/10/2018). Grifei.

Nos termos do art. 21, da Resolução nº 03/2018- TJMT/TP, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tem-se que:

“...

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

§1º Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§2º O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo. ...”

O próprio advogado deve realizar sua habilitação no feito, mediante ferramenta específica, ficando, assim, vinculado automaticamente para receber as intimações, não havendo que se falar em dever de habilitação pelos Serventuários da Justiça.

No caso, imperioso o reconhecimento de que houve violação da regra do artigo 21, da Resolução nº 03/2018- TJMT/TP, segundo a qual:

“Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’

”.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO – ABERTURA DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES -
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO - DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A SUA HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO Nº 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE
- AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO - SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA -

DESÍDIA E NEGLIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO NÃO CONFIGURADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Prefacialmente, no que tange ao pleito de devolução do prazo para apresentação das contrarrazões, feito pela Requerida, vale frisar que a habilitação nos autos é um ato de responsabilidade do próprio patrono, cabendo a este administrar quem está apto ou não a receber intimações, conforme disposto na Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018, artigo 21, que trata da habilitação nos processos que tramitem no sistema PJE – Processo Judicial Eletrônico. Nesse contexto, observo que a contestação foi juntada aos autos pela Requerida advogando em causa própria, não sendo realizada sua habilitação como advogada nos autos. Na sequência, a intimação para apresentação de contrarrazões ocorreu pelo Diário eletrônico, em consonância com o artigo 193 do CPC e artigo 11 da Resolução 234/2016.
Portanto, em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria, razão pela qual indefiro o pleito de devolução do prazo para contrarrazões à Requerida
. 2. ...”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1043334-18.2022.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 29/04/2024 - DJE 03/05/2024). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nos termos do artigo 21 da Resolução nº 03/2018/TJMT-TP incumbe ao próprio advogado proceder a sua habilitação em cada processo que pretende atuar no sistema PJE, de modo que inexiste nulidade no caso concreto, pois o advogado que solicitou a exclusividade das intimações foi quem procedeu à juntada da contestação, fazendo-o de forma avulsa, sem se habilitar nos autos, descumprindo seu dever, dando causa à nulidade por sua culpa, não podendo, assim, alegar tal nulidade.
2. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Pretensão recursal é a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório. 3. Na fixação do montante da condenação, a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 4. Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT - TR - RI nº 10394484520218110001 - rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior – j. 14/03/2022). Grifei.

Assim, apesar de evidente a intimação de pauta aos advogados habilitados, a pretensão não merece acolhida.

Nos termos do art. 21, da Resolução nº 03/2018- TJMT/TP, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tem-se que, em se tratando de processo eletrônico, este em trâmite na plataforma do PJE, é de incumbência do próprio advogado proceder com sua habilitação nos autos.

- matéria de ordem pública.

O prazo recursal e sua tempestividade, são matérias de ordem pública, podendo ser deliberadas pelo juízo, de ofício revelando, portanto, desnecessária a manifestação da parte contrária.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. DESFAZIMENTO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM PROCURADORES DISTINTOS. PRAZO SINGULAR. PRECEDENTES. JUSTA CAUSA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. PRECLUSÃO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC, visto que, reconhecida a intempestividade do recurso de apelação, qualquer omissão relevante somente poderia suscitar questões atinentes a tal requisito de admissibilidade, sendo vedado, consequentemente, suscitar eventual omissão quanto à matéria de mérito da apelação. 2. Quanto à questão do prazo em dobro, o entendimento do Tribunal de origem não merece censura, pois, com a exclusão da única corré que possuía advogado diverso, o litisconsorte é desfeito e não mais é cabível a aplicação do prazo contido no apontado normativo, pois ausente interesse recursal de sua parte. 3. "Não se conta em dobro o prazo para interposição da apelação quando a sentença exclui da lide um dos litisconsortes. Inteligência da Súmula n. 641/STF." (AgRg no REsp 1.234.941/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2012, DJe 8/10/2012.)
4. "A jurisprudência desta Corte professa o entendimento de que a tempestividade recursal constitui matéria de ordem pública, que não sofre os efeitos da preclusão e é suscetível de exame a qualquer tempo, independentemente de provocação da parte adversa. (...) Outrossim, a palavra definitiva sobre a tempestividade do recurso é lançada pelo Órgão Judiciário a quem se dirige a impugnação, de sorte que a manifestação do magistrado a quo sobre esse pressuposto extrínseco de admissibilidade não se mostra vinculativa em absoluto ao Tribunal ad quem"
(REsp 1.134.436/PR, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18/3/2010, DJe 30/3/2010). 5. A existência de causa impeditiva à interposição de apelação impõe à parte o dever de suscitar a irregularidade ao magistrado mediante petição durante a vigência do prazo ou em até cinco dias após a cessação do impedimento, providência da qual não se incumbiu. Agravo regimental improvido.”
(STJ – 2ª T
-
AgRg no AREsp n. 475.296/SP – rel. Ministro Humberto Martins – j. 6/5/2014 - DJe 13/5/2014).

Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO EXAME PRÉVIO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. LEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
2. A decisão do juízo de primeiro grau que defere devolução de prazo recursal, conquanto seja impugnável mediante agravo, está essencialmente vinculada ao juízo de admissibilidade. 3. Os requisitos de admissibilidade são matéria de ordem pública, portanto, conhecível de ofício, em qualquer grau de jurisdição e sujeito ao duplo exame
. 4. A ausência de vinculação ao prévio exame de admissibilidade garante ao Tribunal ad quem apreciar a legitimidade das decisões que interfiram na contagem do prazo recursal. 5. Negado provimento ao recurso especial.”
(STJ – 3ª T - REsp n. 1.300.152/RJ – rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 13/8/2013 - DJe 23/8/2013). Grifei.

- da fluência do prazo recursal no sistema dos Juizados.

O prazo recursal começa a fluir da data da sessão independentemente de publicação.

Nesse sentido:

“Enunciado 85/FONAJE – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”

Ainda, conforme registra o RITRTJMT
(
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
)
, só haverá possibilidade de devolução do prazo recursal com publicação de Acórdão, quando a sua juntada não se der no primeiro dia útil seguinte à sessão de julgamento.

Nesse sentido:

“..

Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial.

§ 1º O acórdão deverá ser disponibilizado no sistema de processo eletrônico no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento.

§ 2º Na hipótese de não disponibilização na forma prevista no parágrafo anterior, o acórdão deverá ser publicado no Diário da Justiça Nacional, para fins de contagem

do prazo recursal. ...”

No caso, tendo em vista a realização da sessão de julgamento e juntada do respectivo Acórdão, no dia seguinte, inexiste falar-se em devolução de prazo recursal.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE. No caso dos autos, a sessão de julgamento ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis, contados da sessão, para sua tempestiva oposição. Aliás, não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.”
(TJMT – TRU - AgI nº 1004365-67.2018.8.11.0002 – relª. Juíza LUCIA PERUFFO – j. 25/11/2021 - DJE 26/11/2021). Grifei.

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – RECLAMADA INTERPÕE EMBARGOS COM OBJETIVO DE SANAR OMISSÃO – ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO – PEDIDO CONTRAPOSTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA OMISSÃO – EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO –
EMBARGOS DA RECLAMANTE – INTEMPESTIVIDADE – FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE

JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI 9.099/95 – ENUNCIADO 85 DO FONAJE
- EMBARGOS DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO. Verifica-se que o acórdão modificou a sentença que havia julgado procedente o pedido do autor, deixando de analisar o pedido contraposto pedido pela Reclamada. Assim, tenho que razão assiste ao Embargante ENERGISA quanto à omissão, notadamente quando restou devido o valor cobrado, assim, levando-nos a declarar a legalidade dos débitos do embargado, os quais devem ser quitados. Deste modo, reconheço a exigibilidade da dívida, devendo ser reconhecido o pedido contraposto, no valor pedido em Recurso Inominado, qual seja a importância de R$ 457,31 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos). Quanto ao Embargos da Reclamante, saliento que o recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95; e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, não tendo que se falar em dilação do prazo pela disponibilização de acórdão. Embargos da reclamante KELEN DA SILVA BARCELOS intempestivos. Embargos da Reclamada ENERGISA conhecido e provido. RELATÓRIO. Egrégia Turma: Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, julgou improcedente a ação. A Embargante ENERGISA alega que o voto é omisso, haja vista que reconheceu a legitimidade da cobrança, e deixou de analisar o pedido contraposto. A Embargante KELEN DA SILVA BARCELOS afirma a utilização de premissa equivocada, uma vez que alega que o TOI apresentado é considerado como prova unilateral, pugnando pela necessidade de juntada de laudo do INMETRO para comprovar tal irregularidade e aumento de consumo.
É o relatório. VOTO.
Colendos Pares; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECLAMANTE INTEMPESTIVOS Verifico que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu dia 28/06/2019 (sexta-feira).
Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais corrobora: "Enunciado nº 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."
Assim, a contagem do prazo recursal iniciou em 01.07.2019 e terminou em 05.07.2019, sendo contabilizados os prazos em dias úteis. Entretanto, o recurso de Embargos de Declaração da parte Reclamante foi protocolado somente no dia 08.07.2019, conforme petição de mov. 64 sendo, portanto, intempestivo, conforme certidão de mov.67. A jurisprudência é neste sentido: EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVO - INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 05 DIAS DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO - EMBARGOS NÃO CONHECIDO. (1ª TRMT - Embargos de Declaração nº 7104/2009 - Julg. 16.12.2009 -Rel. Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira). EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INTEMPESTIVIDADE - QUINQÜÍDIO LEGAL - PRAZO CONTADO DA DATA DO JULGAMENTO (SESSÃO) E NÃO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 24, §2º, DA RESOLUÇÃO Nº. 03/96 (Regimento Interno das Turmas Recursais)
- EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (1ª TRMT - Embargos de Declaração nº 6433/2009 - Julg. 16.12.2009 - Rel. Dr. Dirceu dos Santos). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
1. O prazo para interposição de embargos de declaração é contado da data do julgamento.
2. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. (2ª TRMT - Embargos de Declaração nº 2598/2009 - Julg. 06.09.2009 - Rel. Dr. Nelson Dorigatti). Ante o exposto, por ser intempestivo, não conheço do recurso de Embargos de Declaração interposto pela parte reclamante. OMISSÃO PEDIDO CONTRAPOSTO DA RECLAMADA Pretende a embargante o acolhimento dos embargos, alegando omissão, ante a não análise do pedido contraposto. Pois bem. Compulsando os autos, nota-se que a legalidade do débito restou comprovada, desta maneira, merecendo ser reconhecido o pedido contraposto. Contudo, entendo que este deverá ser reconhecido de acordo com o valor solicitado no Recurso Inominado, qual seja R$ 457,31 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos), mov.nº.63. Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos pela Reclamada, por serem tempestivos e, no mérito, ACATO-OS, diante do reconhecimento do pedido contraposto, o qual fixo no valor solicitado no Recurso Inominado, perfazendo a quantia de R$ 457,31 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos), que deverão ser corrigidos de acordo com o índice INPC, desde o vencimento, bem como juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação. É como voto. PATRÍCIA CENI Juíza de Direito – Relatora”
(TJMT – TRU – RI nº 13324-13.2019.8.11.0001 – relª. Juíza PATRICIA CENI – j. 08/10/2019 - DJE 08/10/2019). Grifei.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO;
b)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
c)
isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
); e,
d)
preclusa a via recursal, ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024